Tribunal: TJDFT
Processo: 0700336-83.2025.8.07.9000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Vistos, etc... Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu pedido de expedição de ofício ao Cartório de Imóveis para expedição de certidões de inteiro teor contendo informações sobre o número de registro dos imóveis encontrados em nome do devedor, a cadeia dominial, suas averbações e ônus reais, para futuro pedido de penhora. Argumenta o Agravante que a r. decisão descumpriu ao ordenamento jurídico, “seja quanto a violações de matéria de cunho do direito Constitucional, afetação direta a direito pétreo, negativa que fere de morte o direito fundamental previstos no art. 5o, incisos XXXIII, XXXIV, XXXV, LXXIV, LXXVIII, tampouco quanto a violações de textos de Leis Federais, previstas no art. 9o da lei 1050/60, da lei 13.105/15/CPC art. 98, §1°, incisos I e IX e art. 489, art. 76, §6° da lei 13.465/17, menos ainda que descumprem regras dos provimentos da Corregedoria Nacional de Justiça n. 89/2019 - arts. 19 ao 25 e 59/2023 - arts. 24 ao 26”. Requer a concessão de liminar recursal e, no mérito, a reforma da r. decisão. Parte beneficiária da justiça gratuita. É a suma do recurso. Decido. Não obstante as razões elencadas pelo credor, não há risco da demora capaz de causar dano irreversível ou de difícil reparação de modo a que não possa aguardar o trâmite natural do recurso, célere por natureza, e que deve ser apreciado em sua inteireza pelo Eg. Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR. I. Comunique-se. Intimem-se para contrarrazões. Brasília, 19 de fevereiro de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator